Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0704927-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACOES DO BRASIL - APEX-BRASIL AGRAVADO: BRASIL BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ANGÊNCIA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES DO BRASIL - APEX-BRASIL contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0754970-94.2024.8.07.0001, declarou, de ofício, a incompetência territorial e determinou a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS. Em suas razões, a recorrente argumenta que a decisão impugnada contrariou o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que veda a declaração de incompetência relativa de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ. Aduz que a incompetência territorial não poderia ter sido reconhecida sem provocação da parte contrária, que sequer foi citada, o que inviabiliza o reconhecimento da suposta irregularidade antes da fase de defesa. Defende que há previsão expressa de foro de eleição em Brasília, conforme estipulado nos Termos e Condições Gerais de Prestação de Serviços da Apex-Brasil, aos quais a agravada aderiu no ato da contratação. Alega que a decisão recorrida desconsiderou o fato de que a sede da Apex-Brasil está localizada em Brasília e que as atividades relacionadas à execução contratual foram desempenhadas na capital federal, justificando a competência territorial do foro eleito. Salienta que a questão sobre eventual abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser arguida pela parte executada nos autos da execução, em sede de embargos, e não apreciada de ofício pelo magistrado. Afirma que a eleição de foro foi pactuada entre as partes e que a remessa do feito para Porto Alegre, além de contrariar a autonomia privada, compromete a eficiência processual e acarreta prejuízos à agravante, que possui toda sua estrutura administrativa e documental em Brasília. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a remessa dos autos até o julgamento final do agravo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do foro de Brasília para o processamento e julgamento da execução. Preparo ausente ante a alegação de que a recorrente goza de isenção fiscal. Pedido de isenção de pagamento do preparo rejeitada por meio da decisão de ID 68691749. Preparo recolhido (ID 68839335). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado pela recorrente visa a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a imediata a remessa dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Alegre/RS. Na hipótese, embora a parte agravante tenha asseverado que a ausência de manifestação do Tribunal pode ensejar a remessa do feito, não se observa urgência apta a justificar a concessão da medida liminar. Isso, porque o Juízo a quo condicionou o encaminhamento dos autos à preclusão de sua decisão. Ademais, “A interposição do recurso competente impede a preclusão da matéria ali examinada e decidida, tendo em vista o seu efeito obstativo.” (Acórdão 1636685, 0723797-26.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2022, publicado no DJe: 22/11/2022.) Portanto, a considerar que eventual acolhimento da pretensão de mérito do recurso pode aguardar o regular trâmite do agravo de instrumento, não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator